Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. VISITAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).

2. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual.

3. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90). Além disso, o Estatuto estipula que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).

4. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará diversos prejuízos ao seu desenvolvimento, bem como à adequada formação.

5. Na hipótese da modalidade de guarda e o regime de convivência terem sido estabelecidos em sentença, eventual modificação na situação fática envolvendo as partes deve ser objeto de deliberação por meio do mecanismo processual adequado. Nesse sentido, para que ocorra a suspensão imediata ou modificação emergencial daquilo que já foi fixado, necessária a presença de elementos probatórios que indiquem eventual prejuízo aos interesses da criança.

6. Recurso conhecido e não provido.